Tribunal: STF
Processo: HC 241908
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILICITUDE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 2º, II, DA LEI N. 9.296/1996. INOBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É ilícita a autorização de interceptação telefônica sem a devida motivação, por afrontar o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2. A imprescindibilidade da interceptação telefônica deve ser demostrada na decisão em que decretada a medida, sob pena de violação do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996.



    3. Agravo interno desprovido.